Tribunal: TCU
Processo: 029.868/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS em decorrência da não comprovação da regular aplicação de recursos pela Secretaria Municipal de Saúde de Pontalina/GO entre 2009 e 2012 no âmbito do PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em decorrência da não comprovação da regular aplicação de recursos pela Secretaria Municipal de Saúde de Pontalina/GO entre 2011 e 2012 no âmbito do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Neilson Antônio de Oliveira; 9.2. julgar irregulares as contas de Neilson Antônio de Oliveira e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.567,35 21/03/2011 15.000,00 05/04/2011 8.170,60 14/07/2011 11.416,71 14/07/2011 15.000,00 26/07/2011 7.251,94 01/09/2011 4.291,00 01/09/2011 349,10 06/09/2011 7.320,00 06/09/2011 3.189,07 23/09/2011 12.355,76 23/09/2011 7.100,00 23/09/2011 4.504,50 21/10/2011 4.050,80 03/11/2011 18.792,00 18/11/2011 3.700,00 25/11/2011 7.150,00 25/11/2011 6.826,00 13/12/2011 6.500,00 14/12/2011 5.790,00 22/12/2011 7.548,00 05/01/2012 12.700,00 05/01/2012 15.000,00 13/01/2012 25.730,00 24/01/2012 5.231,74 25/01/2012 6.939,00 25/01/2012 9.032,50 15/02/2012 14.000,00 02/03/2012 4.270,00 14/03/2012 6.075,00 20/03/2012 1.351,28 28/05/2012 3.145,00 06/07/2012 10.000,00 26/07/2012 12.000,00 03/08/2012 1.792,00 17/08/2012 13.877,50 17/08/2012 4.755,00 21/08/2012 8.285,00 22/08/2012 10.025,00 22/08/2012 7.302,25 29/08/2012 7.100,00 24/09/2012 390,00 01/10/2012 6.000,00 01/10/2012 11.000,00 03/10/2012 20.000,00 22/10/2012 7.100,00 30/10/2012 7.150,00 23/11/2012 646,01 21/12/2012 7.096,20 21/12/2012 47.619,45 02/12/2012 9.439,70 28/12/2012 9.3. aplicar a Neilson Antônio de Oliveira multa de R$ 40.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso seja de interesse do responsável, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que comprove os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.